Tribunal: STF
Processo: Rcl 65366
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Carbono Química Ltda, em recuperação judicial, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1004306-54.2020.8.26.0564.



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 520 da repercussão geral.



    Relata que, na origem, foi ajuizada ação anulatória “com vistas ao cancelamento de débitos decorrentes de diversos Autos de Infração lavrados para a glosa de créditos de ICMS tomados em operações de aquisição interna de mercadoria, haja vista que manifestamente inexigíveis” (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que "não há qualquer tipo de fatos ou provas nos autos que comprovem que a importação se deu por conta e ordem da Reclamante, mas tão somente documentos que comprovam que a importação ocorreu de forma direta pela importadora" (eDoc 1, p. 9). 



    Aduz que "ao se limitar à conclusão de que o negócio jurídico descrito na Exordial se revestiria das características de uma Importação por Conta e Ordem de terceiros, deixou de indicar eventuais provas que caracterizariam tal tipo de operação, tais como, contrato de importação por conta e ordem de terceiros supostamente firmado entre a Reclamante e as empresas importadoras CLICK EVOLUÇÃO CONSTRUTORA, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA e a PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA, comprovantes de pagamentos dos custos das operações de importação, etc, como seria característico da Importação por Conta e Ordem de terceiros" (eDoc 1, p. 17). 



    Salienta que "inexistindo a indicação de quaisquer provas nos autos de que a Reclamante teria contratado as empresas CLICK EVOLUÇÃO CONSTRUTORA, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA e a PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA para a prestação do serviço de Importação por Conta e Ordem de Terceiros, não há razões para responsabilizar a Reclamante pelo pagamento do ICMS–Importação, tendo sido cabalmente comprovada a ocorrência de Importação Direta em nome das tradings" (eDoc 1, p. 18). 



    Assevera que "faz-se necessária a correta aplicação, nesse caso, do entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 520) no sentido de que a destinatária jurídica e consequente contribuinte do ICMS–Importação é a tranding company responsável pela importação, e não a Reclamante" (eDoc 1, p. 18).



    Afirma que "mesmo se as mercadorias tivessem sido remetidas diretamente à Reclamante e mesmo que fosse demonstrado haver um acerto prévio entre as partes, tais fatos por si só não levam à conclusão de ocorrência de uma Importação Por Conta e Ordem. Levariam à ocorrência de uma Importação Por Encomenda, na qual o sujeito passivo continua sendo a trading e nunca a Reclamante" (eDoc 1, p. 23). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da reclamação “para garantir a autoridade e a competência deste Supremo Tribunal Federal e cassar os efeitos do ato reclamado e determinar que o Órgão Especial do TJ-SP determine a remessa do Processo eletrônico n° 1004306-54.2020.8.26.0564 para a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo realizar juízo de retratação (art. 1.030, II do CPC), nos termos da tese fixada no Tema 520 de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 30).



    Em despacho de 07.02.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 37). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 40).



    As informações foram prestadas (eDoc 46).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 47): 



    "RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ARE Nº 665.134-RG/MG (TEMA Nº 520). AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE IMPORTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CRÉDITO SOBRE A VENDA DAS MERCADORIAS PELA TRADING À EMPRESA ADQUIRENTE, ORA RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. CORRETA A APLICAÇÃO DO TEMA 520 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM INDICANDO TRATAR-SE DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO, CASO EM QUE O IMPOSTO É DEVIDO NO ESTADO DO DESTINATÁRIO FINAL. RECONHECIMENTO, AINDA, DE SÓLIDOS INDÍCIOS DE SE TRATAREM DE OPERAÇÕES SIMULADAS PARA FINS DE ELISÃO FISCAL UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, DE TODA FORMA, DO REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO."



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do ARE 665.134, de minha relatoria, paradigma do Tema 520 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio”. Eis a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.” 2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes. 3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária. 4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária. 6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    No caso concreto, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 520 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 33, p. 4) 



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    - A questão em que se discute, à luz do art. 155, §, 2º, IX, a, da Constituição Federal, qual sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 665.134/MG Tema n. 520/STF.



    - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Manutenção do decidido.”



    Colho do voto (eDoc 33, p. 5-11):



    “Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria em que se discute, à luz do art. 155, §, 2º, IX, a, da Constituição Federal, qual sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização é idêntica à examinada pela Suprema Corte, noleading case ARE n. 665.134/MG, Tema n. 520/STF, oportunidade em que fixada a seguinte tese:



    "O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio."



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao Tema 520 indicado pelo E. STF:



    “A controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade tributária pelo ICMS-Importação incidente sobre o material Xileno adquirido pela autora por intermédio das empresas Click Evolução Construtora, Importadora & Exportação Ltda. e Palmas Distribuidora de Resinas Ltda., localizadas no Estado do Tocantins e que teriam feito o desembaraço aduaneiro do produto, mantendo-o em armazém no Estado do Paraná, posteriormente remetendo-o ao estabelecimento da empresa apelante no Estado de São Paulo.



    De início, não se verifica a aventada nulidade da r. sentença.



    O julgado encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, abordando todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia e expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à decisão ora recorrida.



    No tocante ao mérito, não assiste razão à apelante.



    Alega a apelante que embora não tenham recebido o produto fisicamente em seus estabelecimentos, as tradings importaram, nacionalizaram e armazenaram o químico em armazém por elas custeados até posterior revenda. Assim, a empresa caracteriza a operação de compra como aquisição no mercado interno, afirmando não ser responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a operação de importação. Pretende, dessa forma, a repetição dos valores recolhidos.



    Sem razão, contudo.



    Do que é dado concluir do exame da documentação acostada, correta a conduta da autora em recolher o imposto incidente sobre a mercadoria importada, que de fato era devido ao Estado de São Paulo.



    Embora as mercadorias tenham ingressado fisicamente no país pelo Estado do Paraná, e desembaraçados por empresas importadoras localizadas no Estado do Tocantins, resta evidente que o destinatário jurídico dos bens era a empresa autora.



    Cumpre transcrever, por oportunas, os fundamentos do voto proferido pelo Exmo. MIN. EDSON FACHIN, que relatou o acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo 665/134/MG, Tema 520 do STF, pondo fim definitivo à questão debatida nos presentes autos:



    (...)



    A documentação acostada, em verdade, demonstra que as importações foram realizadas por conta e ordem da recorrente.



    Evidente que as tradings cumpriam função de mera intermediária, circunstância que torna devido o tributo no Estado de São Paulo, onde está situado o estabelecimento destinatário do bem.



    Há, em verdade, indícios sólidos de se tratarem de operações simuladas para fins de elisão fiscal. Verifica-se comprovação de habitualidade e frequência das operações.



    Comprovou-se que a entrada da mercadoria importada efetivamente ocorreu no estabelecimento da autora, não tendo chegado sequer a transitar pelo estabelecimento dos importadores, pois foi remetida diretamente do recinto alfandegado para o depósito do contribuinte.



    Tudo aponta no sentido de ter havido tentativa de deslocar a titularidade ativa do ICMS por meio de operações indiretas.



    Não houve apresentação de qualquer prova apta a desconstituir a conclusão do MM. Juízo sentenciante neste sentido (comprovação de recolhimento do tributo no Estado do Tocantins, contratos firmados entre as partes etc.).



    É de se considerar, ainda, que os resultados de consulta online por CNPJ informam que a empresa importadora CLICKEVOLUÇÃO CONSTRUTORA, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA (inscrição nº 11.642.823/0001-37) teve sua inscrição baixada “por ter sido considerada inexistente de fato” (Ato Declaratório Executivo ALF/BSB nº 66, de 08 de dezembro de 2020); e que PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA(inscrição nº 11.838.540/0001-65) encontra-se com situação cadastral suspensa desde 11/2021 por “prática irregular de operação de comércio exterior”, elementos que apenas corroboram a conclusão da autoridade fiscal.



    E, de fato, não poderia haver beneplácito do Judiciário ao “planejamento tributário”, mediante o qual atribuiu a empresa situada no Estado de Tocantins o encargo de promover a importação de mercadorias, com o escopo de, assim, tentar transferir a titularidade ativa do ICMS para aquele Estado e fruir de benefícios fiscais, eximindo-se de recolher o tributo devido ao Estado de São Paulo, no qual está estabelecido o destinatário físico e jurídico das mercadorias importadas, qual seja, a empresa autora.



    Da leitura das normas legais extrai-se a conclusão de que, quanto ao local da operação de importação, para efeitos de cobrança do ICMS, este será onde se encontra o estabelecimento do real destinatário, considerando-se a entrada física da mercadoria, ainda que eventualmente desembaraçada em outros Estados por empresas intermediadoras ou que estas se localizem em unidades federativas distintas. In casu, as mercadorias sofreram desembaraço no Estado do Paraná (Porto de Paranaguá) e tiveram sua entrada física no estabelecimento autuado situado em São Bernardo do Campo/SP. O fato de as mercadorias eventualmente permanecerem no armazém alfandegado durante algum tempo não caracteriza operação mercantil de compra e venda.



    Essa foi a interpretação dada pelo Fisco paulista aos fatos sob exame e que, na falta de prova em sentido contrário, deve prevalecer, já que coerente com os elementos que foram trazidos pelas partes aos autos.



    Uma vez desconstituída a suposta venda das mercadorias pela importadora à empresa autora, é consequência lógica a ilegitimidade do creditamento de ICMS feito pelo contribuinte.” (fls. 5200/5205)



    Cumpre observar, outrossim, que a discussão a respeito da existência ou não de provas nos autos, de modo a viabilizar o recolhimento tal como pretendido, é matéria fática que não se coaduna com o recurso extremo conforme preceituado na Súmula 279 da Corte Suprema.



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita harmonia com o Tema 520 do STF.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nas provas constante nos autos, entendeu se tratar de importação por conta e ordem de terceiro, sendo o imposto devido no Estado do destinatário final. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Registre-se, por oportuno, que a alegação da reclamante de que a importação ocorreu de forma direta pela importadora não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Demais disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente